Tribunal: STF
Processo: AI 86632
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-16
Data de publicação: 1982-04-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM CUMPRIMENTO A ARESTO DESTA CORTE, RENOVOU
O JULGAMENTO E JULGOU O AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO.
OCORRENCIA, AGORA, DO OBICE DA ALÇADA, UMA VEZ QUE, AO CONTRARIO DO
QUE SUCEDEU COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIOR, NÃO HÁ QUALQUER
DAS EXCEÇÕES CAPAZES DE AFASTA-LO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.